Tribunal: TJSP
Processo: 9000369-52.2006.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
r, apurado com base no valor venal arbitrado. Sentença procedente, extinguindo a cobrança da diferença do imposto cobrada pelo Município.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Aplicação do artigo 1040, II, do CPC, em face do julgamento definitivo de Agravo em Recurso Especial que, de ofício, cassou o acórdão desta Turma Julgadora e determinou reapreciação do caso.

ITBI. Exercício de 2000. Possibilidade de lançamento complementar do imposto, desde que calculado sobre o valor do negócio, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1937821. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9000369-52.2006.8.26.0090; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. ITBI. Exercício de 2000. Lançamento complementar, apurado com base no valor venal arbitrado. Sentença procedente, extinguindo a cobrança da diferença do imposto cobrada pelo Município.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Aplicação do artigo 1040, II, do CPC, em face do julgamento definitivo de Agravo em Recurso Especial que, de ofício, cassou o acórdão desta Turma

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal. ITBI. Exercício de 2000. Lançamento complementar, apurado com base no valor venal arbitrado. Sentença procedente, extinguindo a cobrança da diferença do imposto cobrada pelo Município.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Aplicação do artigo 1040, II, do CPC, em face do julgamento definitivo de Agravo em Recurso Especial que, de ofício, cassou o acórdão desta Turma Julgadora e determinou reapreciação do caso.

ITBI. Exercício de 2000. Possibilidade de lançamento complementar do imposto, desde que calculado sobre o valor do negócio, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1937821. Recurso parcialmente provido.